Tribunal: STF
Processo: Rcl 85817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Imcopa - Importação, Exportação e Indústria de Óleos S.A. - Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp nº 2.280.205/PR, mediante o qual, em sede de admissibilidade de recurso extraordinário, não teria observado o dever de motivação, previsto no art. 93, IX, da CF, e nos arts. 489 e 1.022 do CPC/15, bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Imcopa informa que se encontra “em recuperação judicial regularmente deferida, com o plano aprovado e em plena execução perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Araucária/PR, foro universal para a administração e preservação de seu patrimônio e de suas obrigações” (edoc. 1, p. 3).



    Discorre que os autos em referência nesta reclamatória cuidam de embargos de execução por si ajuizados em face da União, objetivando a declaração de invalidade das decisões que repercutiram sobre o seu patrimônio, originárias da Execução Fiscal nº 5010382-08.2016.4.04.7000, movida pela Fazenda Nacional contra a empresa Todeschini, na qual “foi determinado o redirecionamento do feito à IMCOPA, sem submissão ao juízo recuperacional e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ)” (edoc. 1, p. 3).



    Aduz que interpôs sucessivos recursos a fim de suscitar que “[o] dispositivo do art. 82-A da Lei 11.101/2005 é categórico ao determinar que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida ou em recuperação ‘somente pode ser decretada pelo juízo falimentar, com observância do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC’” (edoc. 1, p. 3-4), mas que o STJ, mantendo o entendimento exarado pelo TRT4, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral.



    Sustenta, assim, que o STJ afastou a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/05 “ao afirmar que as constrições patrimoniais e o pagamento de créditos de terceiros poderiam ocorrer diretamente no juízo da execução fiscal, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração” (e-doc. 1, p. 4).



    Consigna que a autoridade reclamada “não se limitou a interpretar a Lei de Recuperação e Falência, mas afastou a incidência de norma legal federal de forma implícita” (e-doc. 1, p. 4), o que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e a cláusula de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Nessa perspectiva, Imcopa argumenta que o ato reclamado teria incorrido em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que deixou de apreciar “a questão da obrigatoriedade do IDPJ e da competência exclusiva do juízo falimentar/recuperacional para sua decretação, atualmente prevista no art. 82-A da LRF” (edoc. 1, p 5);



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos dos acórdãos reclamados, e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar o retorno dos autos à origem



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A reclamante defende que o TRT4 e o STJ afastaram a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/2005 que possui a seguinte redação:



    Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) . 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).  (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) .



     



    Compulsando os autos, verifico que, nos autos da Execução Fiscal nº 5010382-08.2016.4.04.7000, movida pela União contra ITSA (antiga Todeschini) houve o redirecionamento da execução à IMCOPA Importação Exportação e Indústria de Óleos S.A., ora reclamante, sob fundamento da “configuração de sucessão e/ou atuação conjunta entre essas empresas e ITSA, configurando grupo econômico de fato” (edoc. 29, p. 52), fazendo-se referência expressa à “atuação marcada por circunstâncias que configuram confusão patrimonial e desvio de finalidade” (edoc. 29, p. 58).



    Transcrevo a ementa do acórdão exarado pelo TRT4 no julgamento da apelação nos autos da Execução Fiscal nº 5033648-87.2017.4.04.7000/PR:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50, CC. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.



     1. À vista das alterações produzidas na Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/2020, de que decorreu o cancelamento do Tema STJ 987, não há mais dúvida de que a competência para a prática de atos de constrição patrimonial permanece com o juízo da execução fiscal, sendo prevista a cooperação com o juízo da recuperação judicial.



     2. Não é caso de decretar nulidade se, mesmo não instaurado IDPJ, a defesa foi exercida de forma ampla e sem restrições em ação de embargos à execução e a apelante nem mesmo aponta em que consistiria o concreto prejuízo ao exercício de seu direito. O reconhecimento de nulidade demanda a configuração de prejuízo, contemplando, os arts. 282 e 283 do CPC, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. 



    3. O desenvolvimento das atividades comerciais das pessoas jurídicas envolvidas demonstra sua coordenação de esforços, em atuação como grupo econômico de fato, para absorção, por meios indiretos, das instalações e da produção industrial da devedora original, sem a corresponde assunção de seu passivo. 



    4. A responsabilidade atribuída à apelante não precisa amparar-se em afirmação de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (art. 124, I, CTN) ou ocorrência de sucessão tributária fundada nos arts. 132 e 133 do CTN, uma vez constatada a prática de condutas que configuram de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e por confusão patrimonial” (eoc. 29, p. 42).



    Colhe-se dos fundamentos do julgado na parte de interesse:



    2.1 Competência da Justiça Federal 



    À vista das alterações produzidas na Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/2020, de que decorreram a desafetação dos REsp 1.694.261/SP, 1.694.316/SP, 1.712.484/SP, 1.757.145/RJ, 1.760.907/RJ, 1.765.854/RJ e 1.768.324/RJ do regime dos recursos repetitivos e o cancelamento do Tema 987, não há sentido na alegação de incompetência formulada pela apelante. 



    A matéria é esclarecida no voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques na condição de Relator do REsp 1.694.261/SP (Primeira Seção, DJE 28.06.2021): 



    ‘(...) o pedido de cancelamento do Tema Repetitivo 987, apresentado pela Fazenda Nacional (recorrida) e corroborado pelas Fazendas Públicas dos Estados que figuram na condição de interessadas, ampara-se na vigência da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/2005.



    No ponto, a Fazenda Nacional argumenta que: 



    Verifica-se, portanto, que a nova legislação disciplinante da matéria estabelece inequivocamente que: 1) As execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial; 



    2) É possível a adoção de atos de constrição patrimonial em face da empresa em recuperação judicial quando não houver hipótese de suspensão da execução fiscal ou da própria exigibilidade do crédito tributário, sendo do juízo universal a competência para, em cooperação com o juízo da execução fiscal, substituir a constrição que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial e, portanto, do cumprimento do plano de recuperação; 3) A alteração legislativa aplica-se imediatamente aos processos pendentes.



    Essa argumentação baseia-se nas seguintes disposições da Lei 11.101/2005 (alterada pela Lei 14.112/2020):



    Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) 



    I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)



     II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 



    III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (...) 



    § 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. (Revogado pela Lei nº 14.112, de 2020) (...) 



    § 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)



    Ressalte-se que a atribuição de competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em sede de execução fiscal constitui positivação de entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ:



    De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial. (AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 18/11/2014)



    Em suma, a novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.



    Registro que tal proposta conciliatória constou expressamente em minhas manifestações no âmbito da Corte Especial/STJ - Voto Vista proferido na QO no AgRg no CC 133.864/SP; Voto Vista (vencido) no CC 153.998/DF. 



    Por outro lado, em consonância com a novel legislação - corroborada pela orientação da Segunda Turma/STJ, c/c o entendimento da Segunda Seção/STJ -, não se mostra adequado o pronunciamento deste Tribunal, em sede de recurso especial interposto nos autos de execução fiscal, sem que haja prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial. 



    Isso foi bem observado, mutatis mutandis, no parecer apresentado pelo Ministério Público Federal: 



    Nesse sentido, a melhor via é o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste a respeito dos argumentos expostos ora recorrente, especialmente o de impossibilidade de se manter suas atividades empresariais e arcar com os compromissos trabalhistas sem os créditos penhorados.



     O Tribunal a quo, mediante a instrução probatória, deve emitir juízo de valor quanto a viabilidade ou não de, em se mantendo a penhora de créditos nos percentuais fixados, haver o cumprimento dos créditos trabalhistas e ocorrer a manutenção da própria empresa, podendo, inclusive, determinar a alteração dos percentuais fixados, para que se possibilite a recuperação da sociedade empresarial. 



    Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987.’ 



    Nessa linha vem decidindo este Regional, com o intuito de observar e implementar a cooperação jurisdicional prevista no art. 69 do CPC e contemplada nas alterações realizadas no texto da Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/2020:



    [...]



    Assentada, portanto, a competência do juízo federal. 2.2 



    Desnecessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica



    Nos autos da execução fiscal nº 50103820820164047000, movida pela União contra ITSA Indústria S/A, foi deferido, em fevereiro/2017, o redirecionamento contra as pessoas jurídicas Mercantil Romana, AC Comercial Importadora e Exportadora Ltda. e IMCOPA Importação Exportação e Indústria de Óleos S/A. 



    A despeito da existência de incidente processual específico voltado à desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, não há fundamentos para reconhecer a nulidade alegada pela apelante.



     O reconhecimento de nulidade demanda a configuração de prejuízo, contemplando, os arts. 282 e 283 do CPC, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. Na lição de Fredie Didier Jr., ‘a invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Em qualquer caso. Sempre – mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, como aquela decorrente da constatação de que uma decisão fora proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 113, § 2º, CPC), ou as chamadas nulidades absolutas.’ (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, editora Jus Podium, 7ª ed., p. 231) 



    Também o STJ reconhece que ‘o sistema processual civil é informado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos atos processuais reclama a demonstração da existência de prejuízo à defesa da parte interessada, consoante o princípio pas de nulitté sans grief’ - AgInt nos EDcl no REsp 1591085/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/11/2017. 



    Nesse sentido se orienta a jurisprudência daquela Corte Superior:



    [...]



    Pertinente, ainda, o comentário de Leonardo Carneiro da Cunha no sentido de que, a partir do princípio da instrumentalidade das formas se aproveitam atos processuais defeituosos quando atingirem seus objetivos. ‘Se o ato for praticado sem observância das formas, mas atingir sua finalidade, não há razão para invalidá-lo; deve ser aproveitado. O princípio é antigo no sistema processual civil brasileiro, já existindo dispositivo equivalente no CPC/1939. Realmente, o art. 273, I, do CPC/1939 assim dispunha: “quando a lei prescrever determinada forma, se a cominação de nulidade, o juiz deverá considerar válido o ato: I – se, praticado por outra forma, tiver atingido o seu fim”. Diferentemente do que sucedia em épocas mais recuadas da história, quando a forma era considerada constitutiva do ato jurídico, na atualidade a forma é tida como requisito extrínseco à substantividade própria do ato. As formas do processo são meios para se atingirem fins. Se estes forem alcançados, o desatendimento da forma não acarreta invalidade do ato.’ (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, RT, 2017, 1ª ed. em e-book baseada na 1ª ed. impressa) 



    O incidente reclamado pela apelante, nos termos da lei processual, exige requerimento que demonstre o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, terá efeito suspensivo do curso do processo e permitirá defesa com produção de provas. 



    Essas são as características essenciais do IDPJ, claramente observadas no processamento dos presentes embargos à execução. Não há meios de ver-se no IDPJ maior oportunidade de defesa do que a ofertada pela ação de embargos, e, no caso concreto, a defesa foi exercida de forma ampla, sem restrições. Note-se, aliás, que a apelante nem mesmo aponta em que consistiria o concreto prejuízo ao exercício de seu direito. 



    Em conclusão, ausente o prejuízo, inviável o reconhecimento de nulidade. Eventual declaração de nulidade representaria injustificado retrocesso na marcha processual, haja vista ter sido preservada e prestigiada, no caso, a substantividade própria do ato, nos termos da lição doutrinária acima transcrita.” (edoc. 29, p. 45-51)



    Contra o referido acórdão do TRT4, a Imcompa interpôs recurso especial, no qual alegou: 



    “(i) a violação aos artigos 133 a 137 e 795, §4º, do CPC, ante a ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e consequente inobservância e violação do devido e efetivo processo legal (arts. 7º, 9º e 10 do CPC e reflexamente, art. 5º, LIV e LV, CF/88), do contraditório material e dinâmico (poder de influência), restando maculado o redirecionamento da execução fiscal com fundamento no artigo 50, do CC/2002, que também restou violado; 



    (ii) violação frontal do artigo 50, do CC/2002, por ausência dos elementos concretos para configuração do grupo econômico de fato (unidade gerencial, patrimonial e laboral) no acórdão recorrido; 



    (iii) violação frontal do artigo 50, do CC/2002, ante a inexistência no acórdão recorrido de fundamento fático para estabelecer relação da Imcopa com a empresa A.C. Comercial, deixando de aplicar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prova efetiva da confusão patrimonial e dos elementos que caracterizam o grupo econômico de fato, situação que redunda em necessidade de se declarar a ilegitimidade passiva da Recorrente (IMCOPA);



    (iv) violação frontal do artigo 50, do CC/2002, por ausência de análise do nexo causal entre o ato imputado ao responsável e o não pagamento ou ausência de patrimônio, mormente porque o acórdão recorrido não comprovou ato ilícito da Recorrente ou dolo, nem o nexo causal entre um ato da Recorrente e a incapacidade de pagamento ou, ad argumentandum tantum, acaso não seja possível a análise deste aspecto, pugna-se pelo reconhecimento da violação ao art. 489, §1º, IV, pelo acórdão recorrido, ao deixar de analisar excludente de responsabilidade da Recorrente, diante da incapacidade de pagamento da devedora Todeschini ser conhecida e notória, desde a concordata em 1997, não se olvidando também a ausência de patrimônio ser efeito da perda dos bens essenciais à atividade em leilão judicial da Justiça do Trabalho; 



    (v) violação frontal do artigo 50, do CC/200 e do artigo 137 do CPC/2015, ante a ausência de delimitação da extensão da medida segundo o grau de confusão configurado no caso concreto; impondo-se a alteração e consequente reforma do acórdão recorrido; ou, entendendo não ser possível a apreciação imediata pelo e. STJ e conhecendo da violação ao artigo 1.022, II, do CPC, pede seja dado provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos para o TRF4, para que seja emitido concreto juízo de valor sobre os pontos elencados nas razões do recurso, capazes de modificar a decisão, integrando a fundamentação do acórdão (edoc. 29, p. 143-144 - grifos originais)



     O recurso especial não foi admitido (edoc. 29, p. 223-231).



    Em consulta aos autos e ao andamento processual do AREsp nº 2.280.205/PR no sítio eletrônico o STJ, verifico que aquela Corte não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que o recorrente não impugnou os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, tendo o sucessivo agravo interno no agravo em recurso especial sido decidido nos termos da ementa a seguir:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. 



    1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos do contido no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016). 



    3. Agravo interno não provido” (e-doc. 30, p. 104).



    O julgamento dos embargos de declaração que se sucederam, restaram assim decididos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados”.



    Os acórdãos foram impugnados por meio de recurso extraordinário (e-doc. 30, p. 161-175), o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral nos seguintes termos:



    “2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:



    (...)



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 8.869-8.871):



    (...)



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. Ademais, o STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    No Tema n. 660 do STF, fixou-se a seguinte tese vinculante:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 



    Na hipótese, o exame do alegado desrespeito do art. 5º, LIV e LV, da CF dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF. 



    É o que se observa do seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (fls. 8.915-8.918):



    (..)



    4. Igualmente, no julgamento do RE n. 956.302-RG, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional ‘quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática’.



    A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos seguintes termos:



    A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/5/2016, DJe de 16/6/2016.) 



    No caso dos autos, do teor dos acórdãos impugnados, já transcritos, tem-se que a apreciação da apontada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF demandaria o exame de normas infraconstitucionais e a superação de óbices processuais, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no Tema n. 895. 



    Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I, a, do CPC). 



    5. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC” (e-doc. 30, p. 199-203 - Grifei).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno (e-doc. 31, p. 1-11), o qual foi não foi provido. Vide:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC.



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339